Tribunal: TJSP
Processo: 1014528-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada.

Responsabilidade civil – "Golpe da troca de cartões" - Pretensão da autora à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foi vítima - Inviabilidade - Autora que, ao tentar realizar uma compra de um ambulante, teve o seu cartão substituído por outro de terceiro, havendo sido vítima do "golpe da troca de cartões" – Autora que se deu conta da troca de seu cartão de crédito ao receber uma notificação do banco réu sobre uma compra no valor de R$ 6.499,99 - Fato que não pode ser reputado como fortuito interno.

Responsabilidade civil – "Golpe da troca de cartões" - Existência, todavia, de falha na prestação de serviços do banco réu caracterizada pela não detecção e bloqueio da operação realizada pelo estelionatário, em padrão destoante do perfil de utilização da autora – Caso em que chama a atenção o fato de a referida compra, no valor de R$ 6.499,99, ter sido realizada em um "bar restaurante" localizado no Estado do Rio de Janeiro - Autora que faz jus ao reconhecimento da inexigibilidade do débito e de seus consectários.

Responsabilidade civil - Dano moral – Negativa de estorno do valor contestado que não impôs à autora mais do que mero aborrecimento - Fato que não gerou desdobramento danoso à esfera moral da autora – Inaplicabilidade da teoria do "desvio produtivo" - Indenização por danos morais afastada – Sentença reformada nesse ponto - Procedência parcial da ação decretada - Apelo do banco réu provido em parte.

Responsabilidade civil - Dano moral – Pretensão da autora à majoração da indenização por dano moral que ficou prejudicada, diante do resultado do julgamento do recurso do banco réu – Tutela de urgência que não foi desrespeitada pelo banco réu – Impossibilidade de se cogitar da aplicação de multa cominatória ao banco réu – Apelo da autora desprovido.